Tribunal: TJMT
Processo: 1041441-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041441-08.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cláusula Penal, Adjudicação Compulsória, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS MASSATO MAKIYAMA - CPF: 166.576.418-00 (AGRAVANTE), SAMER CLEMENTE - CPF: 689.914.281-34 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO), ANELISA CLEMENTE MAKIYAMA - CPF: 015.411.191-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 164.919.088-36 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 164.919.088-36 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LUIS MASSATO MAKIYAMA - CPF: 166.576.418-00 (AGRAVADO), SAMER CLEMENTE - CPF: 689.914.281-34 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO), ANELISA CLEMENTE MAKIYAMA - CPF: 015.411.191-00 (AGRAVADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – APELOS INTERPOSTOS – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA INICIALMENTE CONCEDIDA AO REQUERIDO/RECONVINTE – EVIDÊNCIAS DE SITUAÇÃO ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO – ART. 99, § 2o, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA A PARTE AUTORA – NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS HÁBEIS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - RECURSOS DESPROVIDOS.

1- De ser mantida a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça, se dos autos restou fartamente evidenciado que o embargante/executado possui lastro financeiro suficiente para arcar com o pagamento das custas judiciais.

2- A simples afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas, conforme reza o § 3o , do artigo 99 , do CPC/2015, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do § 2o do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

3- O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto, de maneira que, não restando evidenciada a hipossuficiência, o julgador deve indeferir o pedido de concessão dos benefícios de justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021